Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705691-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do pedido de Id. 46506759, homologo a desistência do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 10, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Após, arquivem-se com as anotações de praxe. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito